Tribunal: TJES
Processo: 5000493-11.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-11.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VANICE ALVES MENDES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000493-11.2019.8.08.0006

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRID
A: VANICE ALVES MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença (
id.
763597
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$
866,94 (oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos
)
a título de indenização por danos materiais e R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de indenização por danos morais, entendendo pela existência de ato ilícito indenizável decorrente de
atraso de voo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, alegando que o atraso no voo decorreu d
e instabilidade climática
,

afastando o dever de indenizar a título de danos morais uma vez que não houve comprovação nos autos de supostas perdas extrapatrimoniais, postulando, alternativamente, a mitigação do valor fixado.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
a autora teria adquirido bilhetes aéreos para viagem para
cidade de

Montes Claros-MG, para o dia 16/12/2018, no valor de R$809,57 (oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), a fim de visitar o seu irmão
Antônio
Alves Pinheiro, que estava doente.
Alega-se, ademais, que voo G3-1397 sairia de Vitória-ES às 18h50minh, faria conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com previsão de chegada às 19h40min, o voo G3-1326 decolaria de São Paulo às 20h50min, com previsão de pouso em Belo Horizonte as 22 h e seria feita escala para Montes Claros, destino final, com previsão de chegada às 23h30min.

Todavia, após a compra ter sido concluída, a
r
equerente teve conhecimento do falecimento do seu irmão, e que o velório ocorreria no dia seguinte, dia 16 de dezembro, por volta das 21 h,
tendo decidido
não alterar o seu itinerário, pois seria possível chegar a tempo de participar da cerimônia fúnebre, contudo, o voo
G3-1397
que f
aria conexão no aeroporto de Guarulhos
foi remanejado para o Rio de Janeiro, culminando na perda da conexão São Paulo x Belo Horizonte, tendo a requerida se prontificado a remanejar a requerente em voo das 20h50min do dia seguinte, ou seja, vinte e quatro horas após o previso, tendo a autora de adquirir novos bilhetes no importe de R$ 866,94 (oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) com destino a Montes Claros,
razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que
o atraso teria decorrido de motivo de força maior,
importante salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a
instabilidade climática
não justifica o atraso, p
ois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado
, com registro de que sequer há provas concretas do que se alega
e, ainda, a recorrente não comprovou ter oferecido voo em outra companhia aérea para o destino em prazo mais curto, tendo em vistas a urgência da situação informada pela consumidora,
evidenciada a falha na prestação do serviço.

Desse modo, reconhecida a abusividade da conduta da requerida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito e, nesse sentido, considerando a comprovação de que o cancelamento do voo de retorno ocasionou prejuízo material relativo
ao valor despendido para aquisição de novo bilhete aéreo (R$
866,94
–
oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos
)

mantém-
se
a sentença quanto à obrigação de indenizar a título de danos materiais.

P
or outro lado, quanto aos danos morais reconhecidos,
importante salientar que segundo a
atual
jurisprudência do STJ, o
ato ilícito
decorrente de cancelamento ou atraso de voo não
induz a existência de lesão moral presumida,
devendo a parte demonstrar os fatos capazes de ensejar lesão direito a direito personalíssimo.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...]
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, resta
evidenciado

o dano moral amargado
pela recorrida,
pois
além da
recusa da recorrente em
realocar a recorrida em voo mais próximo para o destino desejado, em flagrante violação às exigências normativas da ANAC,
a situação particular da recorrida evidencia a aflição e angústia causada pela recorrente, já que a consumidora já se encontrava abalada emocionalmente pela perda de seu irmão,
tendo recebido a informação de que somente poderia voar para Minas Gerais no dia seguinte,
o que a impediria de se despedir do ente querido, situação que evidencia a existência de
lesão a direito personalíssimo.

R
elativamente ao
quantum
fixado, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurs
o mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.